Tribunal: TJES
Processo: 5034209-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034209-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: ALINE CARVALHO SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, que, após quitar integralmente um pacote de viagens que não foi prestado, foi surpreendida com novas cobranças em seu cartão de crédito. Requereu a suspensão das cobranças, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos da autora, condenando a empresa à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, bem como ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e de R$5.000,00 a título de
astreintes
por descumprimento da liminar.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 15040280), a parte ré, ora recorrente, alega, em síntese, preliminarmente a iliquidez da sentença; a ausência de ato ilícito, pois as cobranças seriam legítimas; a ilegitimidade da condenação em danos morais; e, em caráter subsidiário, a redução do
quantum
indenizatório e a reforma da sentença para afastar a multa imposta por descumprimento de liminar, uma vez que a empresa estaria em recuperação judicial.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Analiso a preliminar de iliquidez da sentença. A recorrente argumenta que a condenação em danos materiais é ilíquida e, portanto, vedada no rito dos Juizados Especiais. Contudo, tal alegação não prospera. A quantificação da condenação, depende de mero cálculo aritmético, em total conformidade com o rito e a finalidade dos Juizados Especiais, não configurando iliquidez.

6. A sentença de piso não merece qualquer reparo. A conduta da ré em proceder com novas cobranças após a quitação integral do pacote, e sem demonstrar a existência de nova relação contratual, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, justificando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

7. O valor arbitrado pelo juízo de origem não comporta redução, eis que fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Por fim, no tocante à multa fixada a título de astreintes, sua manutenção se impõe, porquanto a recorrente não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar.

9. Da conclusão. CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10.

Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)